Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719131-52.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GUALTIERO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. PERSEGUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DE AUMENTO DO ART. 147-A, §1o, II DO CP. FRAÇÃO DE 1/ 2. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição, violação de domicílio e contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. A Lei n. 14.132/2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal. A conduta prevista no tipo prevê a perseguição como elementar do delito, sendo uma das possibilidades de consumação a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Resta evidente o crime no caso dos autos, mormente pelo relato da vítima, coerente e seguro, quanto à perseguição sofrida em diversos lugares e por meio de diversos meios de comunicação. 3. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito. 4. A doutrina leciona sobre a conceituação de vias de fato: “Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a”. 5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 6. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes. 7. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda. 9. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o do Diploma Penal. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, razão pela qual defende a aplicação do princípio in dubio pro reo. Afirma que a palavra da vítima se mostrou duvidosa e contaminada por diversas incongruências, o que enfraqueceria o valor da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/PR e do TJ/RS; b) artigo 42 do CP, asseverando que permaneceu recolhido provisoriamente à SEJANA, desde a prisão preventiva, que ocorreu em 22/11/2022, até a prolação da sentença. Alega que faz jus à detração de 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias de pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ainda que haja divergências periféricas no relato dos fatos pelos informantes e testemunhas ouvidos, o cerne da dinâmica delitiva, em contexto de violência doméstica, restou provado [...] Com efeito, os depoimentos produzidos em juízo estão coerentes com os relatos da vítima em sede inquisitorial. É dizer, as condutas típicas referentes aos crimes de violação de domicílio, vias de fato e perseguição contra a vítima foram sobejamente demonstradas pela consistência das narrativas” (ID. 51458576). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). No que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 42 do CP, não comporta seguimento o apelo especial, pois “o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito” (AgInt no AREsp n. 2.364.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016